Tribunal: STF
Processo: Rcl 50376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000137-23.2021.5.12.0022), a qual teria desrespeitado o que decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4-6):



    Foi proposta ação trabalhista em que se pleiteia o pagamento da dobra da remuneração das férias, cuja remuneração foi parcialmente adimplida no prazo do art. 145 da CLT, sendo o saldo remanescente quitado no mês subsequente. 



    Em contestação, o ente público pugnou, em suma, ser absolvido da condenação ao pagamento da dobra das férias, nos termos do art. 8º, §2º, art. 137 e art. 145, todos da CLT, sob pena de violação aos referidos dispositivos legais e ao disposto no art. 5, II e art. 37, caput, da CRFB/88 e súmula vinculante n. 10. 



    O juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho e, assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. 



    Irresignada, a reclamada interpôs recurso ordinário postulando a reforma da sentença, a fim de que fosse reconhecida a competência da justiça obreira e, no mérito, a procedência total dos pedidos desenhados na exordial. 



    A colenda 3ª Câmara do TRT da 12ª Região proferiu acórdão, oportunidade em que deu provimento ao pleito recursal, para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e determinar a remessa dos autos à Vara do Trabalho de origem para prosseguimento do feito como entender de direito.



    Aludida decisão autoriza a interposição da presente reclamação, em virtude de ter violado a autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADI 3395-MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como na decisão proferida na Reclamação 45.881, proposta pelo Município de Florianópolis, e Reclamação 48.858, proposta pelo Município de Itajaí, conforme se demonstrará a seguir.



    (...)



    No âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí, in verbis:



    Art. 12. Todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei (grifou-se).



    (...)



    Portanto, em que pese a existência de previsão ou não de submissão às normas previstas na CLT, todos os servidores públicos do Município de Itajaí fazem parte do mesmo regime, qual seja, o regime jurídico único, de natureza administrativa. 



    Assim, no caso em comento, embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes. 



    Inclusive porque foi concedida decisão liminar pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.135-4, que suspendeu o texto da Emenda Constitucional nº 19/98, que retirava do art. 39, caput, da CRFB/88, a obrigatoriedade dos entes públicos de instituírem regime jurídico único.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja “julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Ação Trabalhista nº 0000137-23.2021.5.12.0022, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum” (fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso concreto, assiste razão ao Município. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 2, fls. 3-5):



    A autora foi admitida nos quadros do réu em 14-04-2016 para atuar como agente comunitária de saúde. 



    Nos literais termos da Lei Municipal n. 90/2006, ID. b59dcf1, "os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". 



    A legislação local está em consonância com o art. 8º da Lei Federal n. 11.350/2006, que prevê que o regime jurídico aplicado aos agentes comunitários de saúde será o celetista, salvo disposição em sentido contrário: 



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 



    A ficha financeira (ID. bb55080) consigna que o número da CTPS e que a autora é empregada. Destaco que inexiste norma específica que verse sobre a aplicação do regime estatutário aos agentes comunitários de saúde de saúde do Município-réu.



    Na mesma linha são os seguintes julgados do TST e do STJ:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AGENTES DE CONTROLE A ENDEMIAS - LEI Nº 11.350/2006 - REGIME CELETISTAOs agentes comunitários de saúde e controle de endemias são regidos pela Lei nº 11.350/2006, que prevê a submissão ao regime celetista, desde que não haja lei municipal ou estadual que determine a adoção de regime estatutário. Na hipótese, a lei municipal prevê que os agentes de combate a endemias estão submetidos ao regime celetista. Desse modo, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a lide. Julgados. Agravo de Instrumento a que se nega provimento" (TST/AIRR-448-24.2018.5.08.0121, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 10.02.2020).



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME CELETISTA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 8º da Lei n. 11.350/2006 estabeleceu o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que "será celetista o regime aplicável apenas se Estados, Distrito Federal e Municípios não dispuserem de forma diversa" (AgRg no CC 136.320/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014). 2. Hipótese em que a parte agravante foi contratada para a referida função sob o pálio do regime celetista, o qual foi mantido pela Lei Municipal n. 523/2007, o que atrai a competência da Justiça Obreira para julgar o feito. 3.Agravo interno desprovido. (STJ/AgInt no CC 160.975/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20.8.2019, DJe 29.8.2019). 



    O STF também assim já decidiu: 



    COMPETÊNCIA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO MANTIDO COM O ESTADO - DIREITOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - IRRELEVÂNCIA. Norteia a definição da competência a natureza do vínculo jurídico, pouco importando que certos direitos, considerado o princípio da legalidade estrita a ser observado pelo Estado, estejam previstos em legislação local. Tratando-se de relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. [...]. (STF/RE 174191, Relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 17.4.2001, DJ 24.8.2001 PP-00061 EMENT VOL-02040-06 PP-01177). 



    Dessa maneira, aplica-se a ratio decidendi da Súmula 66 deste Tribunal Regional, cujo teor é o seguinte: 



    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art. 16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT. 



    Por fim, destaco precedentes idênticos já apreciados por esta Câmara: 



    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO PELO REGIME DA CLT. TEMPO INDETERMINADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações oriundas de contratos de trabalho por tempo indeterminado entre o Município e os empregados admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. (TRT12 - ROT - 0001138-02.2020.5.12.0047 , Rel. NIVALDO STANKIEWICZ , 3ª Câmara , Data de Assinatura: 18/08/2021) 



    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tendo em vista que as Leis Complementares nº 90 e 91 de 2006 do Município de Itajaí estabelecem que os agentes comunitários de saúde se submetem ao regime jurídico celetista, é inelutável concluir pela competência desta Especializada, nos termos do art. 114, inc. I, da CF. (TRT12 - ROT - 0001195-95.2020.5.12.0022, Rel. QUEZIA DE ARAUJO DUARTE NIEVES GONZALEZ , 3ª Câmara , Data de Assinatura: 24/07/2021) 



    Não violados, portanto, os arts. 5º, II, 37, IX, 39, caput, e 114, I, da CF, nem tampouco contrariada a jurisprudência do E. STF. 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso para declarar a competência material desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a presente demanda e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.



    O precedente formado no julgamento da ADI 3.395 fixa que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus servidores. Nesse sentido, merece leitura que considere a própria ideia de regime jurídico-administrativo previsto pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a ocupação de cargos e empregos públicos mediante concurso público, com regramento decorrente diretamente da lei, sem espaços para negociações individuais na conformação da relação estabelecida entre as partes envolvidas.



    A ressalva constitucional feita à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo trabalhador e entes públicos da administração direta e indireta reserva-se ao limitado espaço em que não se reconheça, de forma ampla, a existência de um regime jurídico-administrativo entre o ente público e um de seus servidores, não importando sua denominação ou a regra de direito material adotado para a regulação seus efeitos jurídicos.



    O regime contratual característico da relação de trabalho, ao qual se dirige a competência fixada pelo art. 114, I, CF, tem espaço ordinariamente na relação privada estabelecida entre empregador e empregado, no qual observa-se relativa liberdade contratual para o preenchimento do conteúdo do contrato, observadas as normas de ordem pública de proteção ao trabalhador, com amplo espaço para a negociação de direitos e interesses, conforme ressalvado pelo Min. CARLOS VELLOSO no julgamento da ADI 942:



    “Ademais, o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas, lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescente que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias.”



    Ora, a circunstância de o ente adotar como regra material a CLT ou estatuto próprio não altera a caracterização da relação existente entre empregado público e a Administração Pública como relação de Direito Público. Ainda, impõe a observância de princípios próprios do Direito Público, dentre eles a posição prevalente do Estado, a observância do regime jurídico-administrativo que, por certo, não é sinônimo de regime estatutário, e o afastamento da disponibilidade do direito decorrente de tal relação. O regime jurídico-administrativo decorre da previsão da contratação do empregado público a partir de concurso público ou processo seletivo, quando autorizado pela Constituição Federal e pela lei, para ocupar cargo ou função pública, dentro da hierarquia e estrutura da qual é composta a própria Administração Pública, sem espaços negociais sobre a atividade em si e seus efeitos sobre o servidor como, por exemplo, em relação a vencimentos.



    Tudo isto a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    Desta forma, a adoção como regra material de fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública.



    Assim, seja por força de lei local que crie regras próprias e com eficácia limitada ao ente criador, denominado estatuto próprio, seja por força de lei que adote o regramento geral e plural previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que se tem é uma relação jurídica vinculada ao regime jurídico-administrativo, eis que eficazes regras e princípios próprios do direito público referentes à ocupação do cargo, dos direitos atribuídos ao servidor e dos efeitos de tal contrato. A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.



    A competência, aqui, é especial e fundada na particular tutela da Administração Pública, atraindo a competência da Justiça Comum.



    Além da competência em função da pessoa, de caráter material, entendo que todos os casos envolvendo servidores públicos e a Administração Pública devam ser julgados na Justiça Comum por uma questão de isonomia. Explico.



    Como dito pelo professor CARVALHO FILHO, “agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Assim, o Estado só´ se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado. Desse modo, os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença” (Manual de Direito Administrativo. 34.ed., p. 641).



    No mesmo sentido, “Gierke formulou a teoria do órgão, segundo a qual as pessoas jurídicas expressam a sua vontade através de seus próprios órgãos, titularizados por seus agentes (pessoas humanas), na forma de sua organização interna. O órgão - sustentou Gierke - é parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade” (HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 42.ed. p 71).



    O que se percebe, desse modo, é que os Servidores são o próprio Estado, não fazendo sentido imaginar que sua relação com a Administração possa se dar por regime que não o jurídico-administrativo. Seria incongruente concluir que a Administração e seus Órgãos se submetem ao Direito Administrativo, mas os seus servidores, elemento volitivo sem o qual não existiria Administração Pública, se sujeita a regime outro.



    Portanto, creio existir uma distinção entre o conjunto das regras que preveem os direitos e deveres para os Servidores Públicos (que pode ser o celetista ou o estatutário) e a natureza jurídica do vínculo que liga os agentes públicos ao Estado: aquele conjunto de regras não é suficiente para descaracterizar o regime jurídico-administrativo dos servidores, porque é inato à própria condição de Servidor enquanto elemento do Estado.



    Pensar de forma distinta seria admitir que a escolha infraconstitucional do conjunto de direitos e deveres a que se submete o servidor pudesse definir a competência para apreciar eventuais demandas judiciais.



    Nesse sentido, é o paradigma de controle da ADI 3.395-MC, no qual se entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, que ora se interpreta de maneira suficiente a garantir sua eficácia material. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUICAO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSENCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSAO RELACAO DE TRABALHO. INTERPRETACAO CONFORME CONSTITUICAO. EXCLUSAO DAS ACOES ENTRE O PODER PUBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. ACAO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, e, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).



    Ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente